Tribunal: TJDFT
Processo: 0764572-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM. PASSAGEIRA GESTANTE. COMPLICAÇÃO NA GESTAÇÃO PRÓXIMA À DATA INICIAL DA VIAGEM. REPOUSO POR RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REMARCAÇÃO DE VOO. TARIFA DE REMARCAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte o pedido de dano material (R$ 2.511,98) e improcedente o pedido de dano moral decorrentes de serviço de transporte aéreo. Em seu recurso, a parte autora pugna pela majoração do dano material para o valor correspondente ao total desembolsado para a remarcação da passagem (R$ 5.023,96), bem como pelo reconhecimento do pedido de dano moral, sob a argumentação do desvio de tempo produtivo na tentativa em solucionar a situação de forma administrativa.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, verificar o valor correto do dano material e a ocorrência (ou não) de dano moral indenizável, decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A insurgência quanto ao dano material é legítima, pois foi devidamente comprovado pelos autores a cobrança de R$ 2.511,98 para a remarcação de cada uma das passagens aéreas, conforme os documentos de ID 67795477 e ID 67795478. Uma vez que o Juízo sentenciante considerou R$ 2.511,98 como o valor total do prejuízo material, a reforma da sentença é medida necessária para majorar o valor da condenação para R$ 5.023,96, valor efetivamente pago pelos autores a título de tarifa de remarcação. Convém mencionar que a remarcação de voo decorreu da necessidade da passageira gestante ficar em repouso absoluto na data inicialmente prevista para a viagem (ID 67795473).
6. Porém, no tocante ao dano moral, o pleito recursal não merece prosperar. Conforme fundamentado na sentença recorrida, a compensação em dano moral requer mais do que um desgaste, mais do que um dissabor, mais do que uma frustração da vida em sociedade, é imprescindível a violação dos direitos de personalidade da vítima, o que não se verifica na hipótese. Não é toda perda de tempo que deva ser considerada como útil e relevante, ao ponto de implicar ofensa à moral do consumidor. No caso, inclusive, nota-se que não houve resistência da transportadora aérea para remarcar as passagens, conforme documento ID 67795475, a falha na prestação do serviço restringiu-se à cobrança indevida da tarifa de remarcação, a qual foi reconhecida como dano material.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para adequar o valor da condenação em dano material para o total de R$ 5.023,96 (cinco mil e vinte e três reais e noventa e seis centavos). Mantidos os demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.